Tribunal: TJPA
Processo: 0821027-05.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821027-05.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BRUNO JOSE GASPAR DA SILVA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0821027-05.2024.8.14.0000.

COMARCA: CASTANHAL/PA

AGRAVANTE(S): BRUNO JOSE GASPAR DA SILVA

ADVOGADO(A)(S): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO – OAB/PA 24871.

AGRAVADO(A)(S): BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO(A)(S): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA 16837-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO ELETRÔNICO E ASSINATURA DIGITAL. VALIDADE JURÍDICA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVAÇÃO PELO ENVIO DE NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

2. O agravante sustenta a invalidade da notificação extrajudicial por ausência de entrega pessoal, bem como a nulidade do contrato eletrônico por inexistência de assinatura digital válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em definir:

(i) se o contrato eletrônico firmado por meio de plataforma virtual, com assinatura eletrônica avançada, é válido para fins de comprovação da relação jurídica; e

(ii) se a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para a constituição em mora, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A assinatura eletrônica, ainda que não qualificada pela certificação ICP-Brasil, possui validade jurídica e força probatória, conforme o art. 10, §2º, da MP 2.200-2/2001, a Lei n. 14.620/2023 e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

5. As partes podem eleger livremente os meios tecnológicos de autenticação do contrato, desde que assegurada a integridade e autoria do documento.

6. A constituição em mora do devedor, em contratos garantidos por alienação fiduciária, exige apenas o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, sendo desnecessária a prova de recebimento, conforme art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 e Tema Repetitivo n. 1.132 do STJ.

7. Mantém-se a decisão agravada por estar em consonância com a jurisprudência dominante do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O contrato eletrônico com assinatura eletrônica avançada é válido e eficaz, ainda que não certificado pela ICP-Brasil, desde que preservadas a integridade e a autoria do documento.

2. Em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, é suficiente a comprovação do envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensada a prova do recebimento.

Dispositivos relevantes citados: MP n. 2.200-2/2001, art. 10, §2º; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, §2º; CPC, art. 784, §4º; Lei n. 14.620/2023.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.132; REsp n. 2.150.278/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24/9/2024; REsp n. 2.159.442/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24/9/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (1º) dia do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0821027-05.2024.8.14.0000.

COMARCA: CASTANHAL/PA

AGRAVANTE(S):
BRUNO JOSE GASPAR DA SILVA

ADVOGADO(A)(S):
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO – OAB/PA 24871.

AGRAVADO(A)(S):
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO(A)(S):
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA 16837-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BRUNO JOSE GASPAR DA SILVA
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

A ação originária versa sobre busca e apreensão fundamentada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. A decisão de primeiro grau deferiu a medida liminar de busca e apreensão do bem.

Irresignado, o agravante interpôs Agravo de Instrumento alegando justiça gratuita, invalidade do segredo de justiça, indispensabilidade da notificação, invalidade do contrato eletrônico e da assinatura digital, além de abusividades contratuais diversas.

A decisão monocrática ora agravada reconheceu a regularidade da cédula bancária eletrônica juntada aos autos, nos moldes do Decreto-Lei n. 911/69, Lei n. 10.931/2004 e Circular DC/BACEN n. 3.829/2017, bem como a válida constituição em mora mediante notificação extrajudicial regularmente enviada em 12/11/2024. O relator consignou que basta o envio da notificação ao endereço constante no contrato, não sendo exigida prova de recebimento, conforme art. 2º, §2º do Decreto-Lei n. 911/1969 e Tema Repetitivo n. 1.132 do STJ.

Em suas
razões
, a parte agravante sustenta a invalidade da notificação extrajudicial, argumentando que a correspondência foi recebida por pessoa diversa, não constituindo validamente a mora. Defende que a jurisprudência do STJ exige comprovação tanto do envio quanto da efetiva entrega ao devedor.

Quanto ao contrato eletrônico, alega ausência de validade por não preencher os requisitos legais necessários, inexistindo comprovante de assinatura digital válida. Argumenta que a assinatura digitalizada ou escaneada não se confunde com assinatura digital baseada em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada, carecendo de integralidade, autenticidade e irretratabilidade.

Ao final, requer seja reconsiderado o julgado monocrático ou que o presente recurso seja apresentado em mesa para apreciação do colegiado.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO ELETRÔNICO E ASSINATURA DIGITAL. VALIDADE JURÍDICA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVAÇÃO PELO ENVIO DE NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

2. O agravante sustenta a invalidade da notificação extrajudicial por ausência de entrega pessoal, bem como a nulidade do contrato eletrônico por inexistência de assinatura digital válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em definir:

(i) se o contrato eletrônico firmado por meio de plataforma virtual, com assinatura eletrônica avançada, é válido para fins de comprovação da relação jurídica; e

(ii) se a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para a constituição em mora, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A assinatura eletrônica, ainda que não qualificada pela certificação ICP-Brasil, possui validade jurídica e força probatória, conforme o art. 10, §2º, da MP 2.200-2/2001, a Lei n. 14.620/2023 e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

5. As partes podem eleger livremente os meios tecnológicos de autenticação do contrato, desde que assegurada a integridade e autoria do documento.

6. A constituição em mora do devedor, em contratos garantidos por alienação fiduciária, exige apenas o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, sendo desnecessária a prova de recebimento, conforme art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 e Tema Repetitivo n. 1.132 do STJ.

7. Mantém-se a decisão agravada por estar em consonância com a jurisprudência dominante do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O contrato eletrônico com assinatura eletrônica avançada é válido e eficaz, ainda que não certificado pela ICP-Brasil, desde que preservadas a integridade e a autoria do documento.

2. Em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, é suficiente a comprovação do envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensada a prova do recebimento.

Dispositivos relevantes citados: MP n. 2.200-2/2001, art. 10, §2º; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, §2º; CPC, art. 784, §4º; Lei n. 14.620/2023.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.132; REsp n. 2.150.278/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24/9/2024; REsp n. 2.159.442/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24/9/2024.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Como se sabe, o contrato eletrônico é um acordo legal celebrado entre as partes utilizando-se de tecnologias de informação e comunicação, com a concordância com os termos e condições ali aventadas, sendo eletronicamente assinado, cuja autenticação possibilita verificar a identidade dos signatários.

De acordo com o entendimento do Colendo STJ há que “conferir validade legal às assinaturas eletrônicas em documentos particulares, independentemente do grau de robustez do método de autenticação”. (REsp nº 2159442 / PR, Relatora Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, JULGADO: 24/09/2024)

Ainda de acordo com o Tribunal da Cidadania, no mesmo julgado acima mencionado, “Evidentemente que a assinatura eletrônica avançada possui uma presunção menor de veracidade quando comparada com a assinatura eletrônica qualificada que utiliza certificação ICP-Brasil, porém, ainda assim, ela possui uma carga razoável de força probatória e - mais importante - validade jurídica idêntica, conforme endossado pelo próprio ITI, para o qual o "documento com a assinatura digital avançada tem a mesma validade de um documento com assinatura física" apenas dependendo "da aceitação do emitente e do destinatário"”.

Ademais, as partes concordaram expressamente em utilizar “outras formas de assinatura eletrônica na plataforma virtual”, reconhecendo “forma legítima e suficiente para a comprovação da identidade de cada um e validade de declaração de vontade para assinar a presente CÉDULA, nos termos do que dispõe a MP n° 2200-2/2001, em especial o § 2° do artigo 10”, conforme se observa da leitura da cláusula 11.1 da Cédula de Crédito.

Não há que se falar, portanto, em invalidade da assinatura, sendo relevante destacar, finalmente, que o agravante não nega a formalização do contrato, limitando-se a questionar a validade assinatura.

No assunto, veja-se ainda:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO INICIAL. EXTINÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. EMISSÃO E ASSINATURA ELETRÔNICOS. VALIDAÇÃO JURÍDICA DE AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE. ENTIDADE AUTENTICADORA ELEITA PELAS PARTES SEM CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE. ASSINATURA ELETRÔNICA. MODALIDADES. FORÇA PROBANTE. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DAS PARTES. ATOS ENTRE PARTICULARES E ATOS PROCESSUAIS EM MEIO ELETRÔNICO. NÍVEIS DE AUTENTICAÇÃO. DISTINÇÃO. CONSTITUIÇÃO E ATESTE DE TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS EM MEIO ELETRÔNICO.

1. Ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em 23/03/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 06/02/2024 e concluso ao gabinete em 19/06/2024.

2. O propósito recursal consiste em saber se as normas que regem o processo eletrônico exigem o uso exclusivo de certificação da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), para fins de conferir autenticidade aos documentos produzidos e assinados eletronicamente entre as partes em momento pré-processual.

Interpretação dos arts. 10, § 2º, da MPV 2200/2001 e 784, § 4º, do CPC.

3. A intenção do legislador foi de criar níveis diferentes de força probatória das assinaturas eletrônicas (em suas modalidades simples, avançada ou qualificada), conforme o método tecnológico de autenticação utilizado pelas partes, e - ao mesmo tempo - conferir validade jurídica a qualquer das modalidades, levando em consideração a autonomia privada e a liberdade das formas de declaração de vontades entre os particulares.

4. O reconhecimento da validade jurídica e da força probante dos documentos e das assinaturas emitidos em meio eletrônico caminha em sintonia com o uso de ferramentas tecnológicas que permitem inferir (ou auditar) de forma confiável a autoria e a autenticidade da firma ou do documento. Precedentes.

5. O controle de autenticidade (i.e., a garantia de que a pessoa quem preencheu ou assinou o documento é realmente a mesma) depende dos métodos de autenticação utilizados no momento da assinatura, incluindo o número e a natureza dos fatores de autenticação (v.g., "login", senha, códigos enviados por mensagens eletrônicas instantâneas ou gerados por aplicativos, leitura biométrica facial, papiloscópica, etc.).

6. O controle de integridade (i.e., a garantia de que a assinatura ou o conteúdo do documento não foram modificados no trajeto entre a emissão, validação, envio e recebimento pelo destinatário) é feito por uma fórmula matemática (algoritmo) que cria uma ?impressão digital virtual? cuja singularidade é garantida com o uso de criptografia, sendo a função criptográfica "hash" SHA-256 um dos padrões mais utilizados na área de segurança da informação por permitir detecção de adulteração mais eficiente, a exemplo do denominado "efeito avalanche".

7. Hipótese em que as partes - no legítimo exercício de sua autonomia privada - elegeram meio diverso de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, com uso de certificado não emitido pela ICP-Brasil (Sisbr/Sicoop), tendo o Tribunal de Origem considerado a assinatura eletrônica em modalidade avançada incompatível com a exigência do uso de certificado digital no sistema ICP-Brasil para prática de atos processuais no âmbito do processo judicial eletrônico apesar de constar múltiplos fatores de autenticação, constantes do relatório de assinaturas eletrônicas gerado na emissão dos documentos em momento pré-processual.

8. A refutação da veracidade da assinatura eletrônica e dos documentos sobre os quais elas foram eletronicamente apostas - seja no aspecto de sua integridade, seja no aspecto de sua autoria - deve ser feita por aquele a quem a norma do art. 10, § 2º, da MPV 20200/2001 expressamente se dirigiu, que é a "pessoa a quem for oposto o documento", que é a mesma pessoa que admite o documento como válido (i.e., o destinatário). Essa é, aliás, a norma do art. 411, I, do CPC, ao criar a presunção de autenticidade do documento particular quando a parte contra quem ele for produzido deixar de impugná- lo.

9. A pessoa a quem o legislador refere é uma das partes na relação processual (no caso de execução de título de crédito, o emitente e seus avalistas), o que - por definição - exclui a pessoa do juiz, sob pena de se incorrer no tratamento desigualitário, vetado pela norma do art. 139, I, do CPC.

10. A assinatura eletrônica avançada seria o equivalente à firma reconhecida por semelhança, ao passo que a assinatura eletrônica qualificada seria a firma reconhecida por autenticidade - ou seja, ambas são válidas, apenas se diferenciando no aspecto da força probatória e no grau de dificuldade na impugnação técnica de seus aspectos de integridade e autenticidade.

11. Negar validade jurídica a um título de crédito, emitido e assinado de forma eletrônica, simplesmente pelo fato de a autenticação da assinatura e da integridade documental ter sido feita por uma entidade sem credenciamento no sistema ICP-Brasil seria o mesmo que negar validade jurídica a um cheque emitido pelo portador e cuja firma não foi reconhecida em cartório por autenticidade, evidenciando um excessivo formalismo diante da nova realidade do mundo virtual.

12. Os níveis de autenticação dos documentos e assinaturas dos atos pré- processuais, praticados entre particulares em meio eletrônico, não se confundem com o nível de autenticação digital, exigido para a prática de atos processuais.

13.
A Lei 14620/2023, ao acrescentar o § 4º ao art. 784 do CPC, passou a admitir - na constituição e ateste de títulos executivos extrajudiciais em meio eletrônico - qualquer modalidade de assinatura eletrônica desde que sua integridade seja conferida pela entidade provedora desse serviço
, evidenciando a ausência de exclusividade da certificação digital do sistema ICP-Brasil.

14. Recurso especial conhecido e provido para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de execução de título extrajudicial.

(REsp n. 2.150.278/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024.)

Sobre a notificação, não há necessidade de recebimento pessoal pelo devedor ou por qualquer outra pessoa, bastando que se comprove o envio para o endereço informado no contrato, conforme decidiu o STJ, em julgamento de recursos repetitivo (tema 1132), cuja tese definida transcrevo a seguir: "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Belém/PA, 1º de dezembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/12/2025